Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721052-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID – 26922375. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27379755. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator